Tribunal: STJ
Processo: 7063205-23.2022.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999731 - RO
(2025/0275315-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: FABIO HENRIQUE DUTRA BERNARDI
ADVOGADO
: VICTOR HUGO MAMEDE ANGELI - RO012439
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. ALEGADAS OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIAS
EFETIVAMENTE
ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
INADMISSIBILIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma que negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, mantendo
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial
interposto por policial militar condenado pela prática do crime de violação de
domicílio qualificada (art. 226, §§ 1o e 2o, do Código Penal Militar).
2. O embargante aponta omissão quanto à tese de revaloração jurídica,
contradição na premissa fática adotada pelo acórdão e omissão e contradição
quanto à inépcia da denúncia. Com pedido de efeitos infringentes, requer a
absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado
incorreu nas omissões e contradições apontadas ou se, ao revés, enfrentou as
matérias suscitadas, hipótese em que os embargos de declaração
configurariam mera rediscussão do mérito, inadmissível na via eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não merecem acolhimento. As alegadas
omissões e contradições não subsistem diante do exame do acórdão
embargado, que enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as
matérias reputadas omissas ou contraditórias pelo embargante.
5. Em todas as hipóteses, os embargos não apontam vício real no julgado. A
distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica foi expressamente
enfrentada no acórdão embargado. A alegada contradição não configura
antinomia interna ao julgado, mas divergência sobre premissa fática fixada na
origem – hipótese alheia ao
do Código de Processo Penal. A inépcia
art. 619
da denúncia foi afastada com fundamento duplo e suficiente. Em todas as
hipóteses, o que se verifica é inconformismo com o resultado, inadmissível
na via eleita.
Documento eletrônico VDA55903830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8a9b9e1e-543d-428b-8225-24650d5f4fc6

6. A concessão de efeitos infringentes pressupõe que a correção do vício
apontado implique, por consequência lógica, a alteração do resultado do
julgamento. Ausente vício a ser corrigido, não há espaço para a modificação
pretendida.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Legislação relevante citada: Código Penal Militar,
§§ 1o, 2o e 3o, II;
art. 226,
Código de Processo Penal, arts. 41, 395 e 619. Jurisprudência relevante
citada: AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro Rogerio
201.566/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
26/8/2025;
AgRg no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.165.287/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
10/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55903830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8a9b9e1e-543d-428b-8225-24650d5f4fc6

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999731 - RO
(2025/0275315-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: FABIO HENRIQUE DUTRA BERNARDI
ADVOGADO
: VICTOR HUGO MAMEDE ANGELI - RO012439
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL MILITAR.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. ALEGADAS OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIAS
EFETIVAMENTE
ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
INADMISSIBILIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma que negou
provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, mantendo
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial
interposto por policial militar condenado pela prática do crime de violação de
domicílio qualificada (art. 226, §§ 1o e 2o, do Código Penal Militar).
2. O embargante aponta omissão quanto à tese de revaloração jurídica,
contradição na premissa fática adotada pelo acórdão e omissão e contradição
quanto à inépcia da denúncia. Com pedido de efeitos infringentes, requer a
absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado
incorreu nas omissões e contradições apontadas ou se, ao revés, enfrentou as
matérias suscitadas, hipótese em que os embargos de declaração
configurariam mera rediscussão do mérito, inadmissível na via eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não merecem acolhimento. As alegadas
omissões e contradições não subsistem diante do exame do acórdão
embargado, que enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as
matérias reputadas omissas ou contraditórias pelo embargante.
5. Em todas as hipóteses, os embargos não apontam vício real no julgado. A
distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica foi expressamente
enfrentada no acórdão embargado. A alegada contradição não configura
antinomia interna ao julgado, mas divergência sobre premissa fática fixada na
origem – hipótese alheia ao
do Código de Processo Penal. A inépcia
art. 619
da denúncia foi afastada com fundamento duplo e suficiente. Em todas as
hipóteses, o que se verifica é inconformismo com o resultado, inadmissível
na via eleita.
Documento eletrônico VDA55903834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:17
Código de Controle do Documento: 988396c5-78e3-4928-9c51-7e45ee553015

6. A concessão de efeitos infringentes pressupõe que a correção do vício
apontado implique, por consequência lógica, a alteração do resultado do
julgamento. Ausente vício a ser corrigido, não há espaço para a modificação
pretendida.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Legislação relevante citada: Código Penal Militar,
§§ 1o, 2o e 3o, II;
art. 226,
Código de Processo Penal, arts. 41, 395 e 619. Jurisprudência relevante
citada: AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro Rogerio
201.566/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
26/8/2025;
AgRg no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.165.287/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
10/3/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Fábio Henrique Dutra
Bernardi (Fls. 899-903) contra acórdão desta Turma (Fls. 883-891) que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
Na origem, o embargante foi condenado pela prática do crime de violação de
domicílio qualificada (art. 226, §§ 1o e 2o, do Código Penal Militar), à pena de 8 meses
de detenção, em regime aberto domiciliar.
O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padeceria de
três vícios: (i) omissão quanto ao tópico 3 do agravo regimental, no qual teria sido
deduzida, de forma expressa e autônoma, a distinção técnica entre reexame de provas e
revaloração jurídica de fatos incontroversos para fins de afastamento da Súmula 7/STJ;
(ii) contradição entre a premissa fática adotada pelo acórdão – de que todos os acusados
ingressaram na residência – e os próprios termos do acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, que, segundo o embargante, teria reconhecido sua permanência na
área externa; e (iii) omissão e contradição quanto à tese de inépcia da denúncia por
ausência de individualização das condutas, ao argumento de que a nulidade absoluta daí
decorrente não seria sanada pela superveniência da sentença condenatória.
Com pedido de efeitos infringentes, requer o conhecimento e o provimento do
agravo regimental, com o consequente destrancamento do recurso especial e a
absolvição, seja pela atipicidade da conduta, seja pela inépcia da denúncia.
É o relatório.
VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55903834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:17
Código de Controle do Documento: 988396c5-78e3-4928-9c51-7e45ee553015

A fundamentação nos embargos de declaração, contudo, é restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código
art. 619
de Processo Penal, admitindo-se, também, sua oposição para corrigir eventual erro
material no julgado.
A omissão ou contradição capaz de ensejar a integração do julgado pela via
dos embargos, por seu turno, é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas
à apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento, e não a que
é apresentada com o manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa ou a
reapreciação de matéria já decidida, principalmente quando se busca a modificação do
julgado.
Nesse sentido já decidiu esta Sexta Turma:

"Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do CPP e
art. 619
são inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação do caso. Somente
pode haver modificação do julgado se caracterizadas ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão que importem a alteração de sua
conclusão." (AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro
201.566/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
)
26/8/2025.

Da análise dos autos, o que a parte embargante demonstra é mero
inconformismo com o teor do acórdão embargado. As matérias em discussão foram
analisadas de forma clara e explícita, com fundamentação técnica assentada nos
elementos constantes dos autos e na jurisprudência aplicável à espécie.
No que concerne à alegada omissão – silêncio do acórdão sobre a tese de
revaloração jurídica deduzida no tópico 3 do agravo regimental –, o vício não se
configura. O acórdão embargado examinou expressamente a distinção entre reexame de
provas e revaloração jurídica, assentando que tal distinção pressupõe, como condição
lógica, que os elementos fáticos estejam delineados no acórdão recorrido em sentido
favorável à tese recursal. Na espécie, dá-se exatamente o oposto: o Tribunal de origem
concluiu que todos os acusados ingressaram na residência da vítima em ação conjunta e
coordenada, de modo que acolher a tese de atipicidade da conduta demandaria, antes,
reverter essa premissa fática – o que configura reexame de provas, e não mera
revaloração jurídica. O acórdão não se furtou ao enfrentamento da questão; respondeu-a
de forma técnica e fundamentada. A discordância do embargante com a conclusão
alcançada não equivale a lacuna no julgado.
A apontada contradição entre a premissa fática adotada pelo acórdão e os
termos do julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia tampouco
se verifica. O acórdão embargado analisou, de forma pormenorizada, os depoimentos
específicos invocados pela defesa – inclusive os trechos das informantes que aludiam à
entrada de apenas dois policiais na residência – e demonstrou que tais declarações foram
Documento eletrônico VDA55903834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:17
Código de Controle do Documento: 988396c5-78e3-4928-9c51-7e45ee553015

valoradas pelas instâncias ordinárias em cotejo com os demais elementos de prova, dos
quais resultou a conclusão de ação conjunta e coordenada. Não há antinomia interna no
acórdão: o que se verifica é discordância da defesa sobre qual seria a premissa fática
fixada na origem, circunstância que não configura contradição nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal.
Sob esse aspecto (grifou-se):

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 619
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos
infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio
na espécie recursal.
3. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios
é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência
existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do
julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto"
(EDcl no AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 1.275.606/RJ,
Sexta Turma, julgado em
DJe
.
25/9/2018,
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(AgRg no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.165.287/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
10/3/2026.

Quanto à alegada omissão e contradição referentes à tese de inépcia da
denúncia, o acórdão embargado pronunciou-se de forma expressa, com fundamento
duplo e suficiente. Assentou, em primeiro lugar, que a superveniência de sentença penal
condenatória, proferida em cognição exauriente com asseguramento pleno do
contraditório e da ampla defesa ao longo de toda a instrução, afasta a alegação de inépcia
por ausência de individualização de condutas. Acrescentou, em segundo lugar, que a
narrativa acusatória descreveu os quatro militares atuando de forma conjunta e
simultânea, em mesmo dia, local e circunstâncias, o que permitiu que o próprio
embargante deduzisse, desde o interrogatório, a tese de permanência na área externa –
tese debatida em todas as instâncias.
Documento eletrônico VDA55903834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:17
Código de Controle do Documento: 988396c5-78e3-4928-9c51-7e45ee553015

Em todas as hipóteses, os embargos não apontam vício real no julgado. A
distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica foi expressamente enfrentada no
acórdão embargado. A alegada contradição não configura antinomia interna ao julgado,
mas divergência sobre premissa fática fixada na origem – hipótese alheia ao
do
art. 619
Código de Processo Penal. A inépcia da denúncia foi afastada com fundamento duplo e
suficiente. Em todas as hipóteses, o que se verifica é inconformismo com o resultado,
inadmissível na via eleita.
A concessão de efeitos infringentes, por sua vez, pressupõe que a correção do
vício apontado implique, por consequência lógica, a alteração do resultado do
julgamento. Ausente vício a ser corrigido, não há espaço para a modificação pretendida.
Dessa forma, inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a
serem sanadas, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55903834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:17
Código de Controle do Documento: 988396c5-78e3-4928-9c51-7e45ee553015

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0275315-2
AREsp 2.999.731 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 2022001030019328 70632052320228220001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIO HENRIQUE DUTRA BERNARDI
ADVOGADO
: VICTOR HUGO MAMEDE ANGELI - RO012439
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: EDER CESAR MERCADO FERREIRA
CORRÉU
: DENIVAL DE JESUS MARCILIO
CORRÉU
: MARCOS CASTRO DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FABIO HENRIQUE DUTRA BERNARDI
ADVOGADO
: VICTOR HUGO MAMEDE ANGELI - RO012439
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551=40191:0164@
2025/0275315-2 - AREsp 2999731 Petição : 2026/0028382-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:41:02
Código de Controle do Documento: 7D11E1C0-CA56-4BC2-B394-0031BAD5A998